Tribunal: STF
Processo: RE 1438499
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 (ARE 748.371). MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



      “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO ICMS NO CUSTO DE AQUISIÇÃO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CRÉDITO DE PIS E DE COFINS. DESCABIMENTO. APELO E REMESSA PROVIDOS. 1. Cinge-se a querela em definir se o valor a ser creditado, na cota do PIS e da COFINS, quando de suas aquisições pelo contribuinte, incluirá ou não o valor do ICMS. 2. A Instrução Normativa 404/2004, da Receita Federal, autorizava a inclusão. E não podia ser de outro modo. Sempre se entendeu, na última década, que o valor do ICMS compunha o valor do preço de venda dos produtos, de modo que o faturamento, base de cálculo do PIS e da COFINS, sendo a soma de todas as vendas, era integrado pelo valor do mencionado tributo. 3. Recentemente, rompendo com o sistema vigente, o egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do valor do ICMS do faturamento, de modo que o PIS e a COFINS passaram a ser calculados com a exclusão do aludido tributo. 4. Ora, se o valor do ICMS não se inclui na base de cálculo das contribuições em foco, também não é possível que sejam incluídos no creditamento realizado pelo contribuinte na aquisição de seus insumos. 5. O valor creditado ao contribuinte, nos tributos não cumulativos constitui mera operação matemática para evitar que o valor do tributo incida mais de uma vez. Assim, creditados os valores pagos nas aquisições dos insumos, o valor do tributo pago ao final somente terá incidido sobre o valor agregado pelo contribuinte. 6. Nesta conta, porém, há que se manter os mesmos critérios de apuração. Se o ICMS não é incluído na base de cálculo do tributo devido, também deve ser observada a mesma exclusão na apuração dos creditamentos. Pretender que os valores creditados sejam acrescidos do valor do ICMS e os valores devidos sofram a exclusão do imposto, significa duplicar o valor creditado ao contribuinte. 7. Portanto, o entendimento do STF firmado no RE 574.706/PR, embora relativo à apuração do valor devido, deve repercutir obrigatoriamente no valor do creditamento, como quer a recorrente. 8. Remessa oficial e apelação providas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II e XXXVI, 37, caput , e 150, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente